Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DE DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há se falar em ausência de fundamentação, se a autoridade judiciária fundamentou sua decisão de forma suscita e objetiva.
2. O apenado, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para o cumprimento da pena com uso de monitoramento eletrônico quando condenado por crime hediondo.
3. Agravo conhecido e desprovido.